Tribunal: TJES
Processo: 0001203-40.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001203-40.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001203-40.2022.8.08.0062
Origem
: Juízo de Piúma - 2ª Vara
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: TARCISIO LASCOSQUE e MUNICÍPIO DE PIUMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
. REQUISITOS DOS TEMAS 1234 E 06 DO STF NÃO ATENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO PADRONIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Cuido de ação ajuizada por TARCISIO LASCOSQUE, em favor dos seus direitos e interesses, assistido pela Defensoria Pública, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE PIÚMA, por meio da qual pretende obter o fornecimento do medicamento ERITROPOETINA 80.000 ui/semana, 01 ampola de 40.000 UI 2x semana, eis que diagnosticado com SÍNDROME MIELODISPLÁSICA COM DISPLASIA DE LINHAGEM ÚNICA (TIPO ANEMIA REFRATÁRIA — CID-10 D46.0). [...]”.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora faz jus ao recebimento do medicamento “
Eritropoetina
80.000UI/semana (01 ampola de 40.000UI 2x semana)”.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que
o ato guerreado deve ser reformado para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, vez que o medicamento “
Eritropoetina
40.000UI”.
não está padronizado no SUS. Sabe-se que o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 1234 e 06 do STF, quais sejam:
(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa , nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec , ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação , tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação , à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco , necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento , comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.

5
. Conforme demonstrado pela parte ré, há no rol de medicamentos padronizados do SUS possível substituto terapêutico com o mesmo princípio ativo, qual seja, “Alfaepoetina 10.000UI”. Além disso, verifica-se na página 155 (fl. 90) dos autos digitalizados - Vol. 001, que “
o Estado disponibiliza ao paciente a dosagem fracionada em ampolas de 10.000UI, o que não compromete a eficácia terapêutica, porém, o paciente recusa a medicação.”
.

6.
Ademais, destaca-se que o laudo médico apresentado pela parte autora se limita a esclarecer que o uso do medicamento em dosagem menor não surtiu efeito no tratamento ao qual a parte autora está submetida. Mas não esclarece se o medicamento padronizado no rol do SUS, em ampolas fracionadas de 10.000UI, também não teria eficácia. Logo, não se pode descartar a possibilidade de substituição, sem que haja contraindicação específica pelo médico assistente.

7
. Dessa forma, considerando que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos supramencionados,
dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, vez que o laudo médico apresentado nos autos não demonstra de maneira clara e objetiva essa ineficácia, bem como que não há evidências científicas suficientes para justificar a necessidade exclusiva do
Eritropoetina
40.000UI
, reforma-se a sentença guerreada para possibilitar ao poder público a substituição do fármaco requerido pela parte autora por outros padronizados na RENAME ou REMEME e fornecidos gratuitamente pelo SUS até que haja laudo médico atestando a impropriedade dos medicamentos disponibilizados pela rede pública.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada
para possibilitar ao poder público a substituição do fármaco requerido pela parte autora por outros padronizados na RENAME ou REMEME e fornecidos gratuitamente pelo SUS até que haja laudo médico atestando a impropriedade dos medicamentos disponibilizados pela rede pública.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)